Tribunal: TJBA
Processo: 0077822-09.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0077822-09.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JOSE NASCIMENTO

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO BOJO DOS AUTOS
EM
APELAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENTES AS HIPÓTESES DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. INSURGÊNCIA EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO JULGADO. VIA RECURSAL INAPROPRIADA. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Da leitura das razões que lastreiam os embargos de declaração, é de se concluir pelo descontentamento da parte Embargante com a conclusão do julgado e a busca pela sua revisão. Em outras palavras, não foi apontado vício concreto no julgado em si, mas inconformismo com a sua fundamentação e a sua conclusão, contrário ao que defendido pela parte embargante.

2
. Se a parte ora embargante não está conformada com tal conclusão, a via recursal própria não é o presente recurso horizontal, em que se presta tão somente a sanar vícios concretos no julgado em si, e não no reexame das provas e alegações.

3.
É de salientar que na forma do art. 1.025, do Código de Processo Civil,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”,
de modo que independentemente da conclusão deste julgamento dos aclaratórios, por força do expresso dispositivo legal, já consideram-se incluídos neste julgamento os elementos trazidos na oposição dos embargos de declaração.

4
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº

0077822-09.2007.805.0001
, em que figura como embargante
ANTÔNIO JOSÉ NASCIMENTO
, e como embargad
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça